Tribunal: STF
Processo: RE 466347
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.